Tribunal: TJSP
Processo: 2290601-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E.Tribunal, à luz, inclusive, da perpetuatio jurisdicionis - Necessidade de redistribuição - Recurso não conhecido – Suscitado Conflito Negativo de Competência.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290601-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Conflito negativo de competência - Contrato de parceria agrícola – Art. 5o, inc. III.7 da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Prevenção oriunda dos julgamentos dos Agravos de Instrumento nos 206833253.2021.8.26.0000, 21589209.2021.8.26.0000 e 2005488-33.2022.8.26.0000, todos pela C. 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça ( Exmo Relator Des. Antonio Rigolin) – Prevenção –

Ementa:
Conflito negativo de competência - Contrato de parceria agrícola – Art. 5o, inc. III.7 da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Prevenção oriunda dos julgamentos dos Agravos de Instrumento nos 206833253.2021.8.26.0000, 21589209.2021.8.26.0000 e 2005488-33.2022.8.26.0000, todos pela C. 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça ( Exmo Relator Des. Antonio Rigolin) – Prevenção – Irresignação posta neste recurso que envolve determinação lançada no Agravo no 2005488-33.2022.8.26.0000, proferido pelo C. Órgão Julgador - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E.Tribunal, à luz, inclusive, da perpetuatio jurisdicionis - Necessidade de redistribuição - Recurso não conhecido – Suscitado Conflito Negativo de Competência.